Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Não se vislumbra abusividade dos reajustes anuais e por sinistralidade praticados pela seguradora. Todos os reajustes estão previstos expressamente no contrato firmado entre as partes, de acordo com a legislação pertinente e definidos por cálculos autoriais. Saliente-se, ainda, que tais reajustes não foram considerados abusivos pelo órgão de fiscalização, não podendo ter a sua ilegalidade reconhecida pelo simples fato de transpor índices inflacionários ou utilizados em outros tipos de contratos.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.